Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-52.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002266-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (ADVOGADO), ALINE MANOELA LAVEZZO - CPF: 016.474.881-41 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de reintegração, indeferiu tutela de urgência para suspensão de demissão aplicada com base no PAD nº 001/2025 e restabelecimento do vínculo funcional e dos vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à reintegração provisória de servidora pública demitida, diante de alegações de desproporcionalidade da penalidade, ausência de dolo e risco de dano decorrente da supressão de verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Embora haja risco de dano em razão da natureza alimentar dos vencimentos, não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito de forma robusta.

5.

A análise da legalidade do PAD, da existência de dolo e da proporcionalidade da penalidade demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é afastada por alegações não comprovadas de plano, ainda que relevantes.

7.

A reintegração provisória com pagamento de vencimentos implica antecipação dos efeitos da tutela final, exigindo elevado grau de certeza quanto ao direito invocado.

8.

A medida pleiteada apresenta impacto significativo à Administração Pública e risco de irreversibilidade, recomendando postura cautelosa do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor público demitido exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de desproporcionalidade da penalidade.

2.

A análise da legalidade de processo administrativo disciplinar e da proporcionalidade da sanção demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária.

3.

A reintegração provisória com pagamento de vencimentos configura medida de elevado impacto à Administração Pública e exige elevado grau de certeza quanto ao direito alegado.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Municipal nº 152/1992, arts. 139 e 144.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016019-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aline Manoela Lavezzo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c Pedido de Reintegração n.º 1004919-05.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor do Município de Campo Verde, indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo de professora e de restabelecimento dos vencimentos da agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que a sanção administrativa imposta consistente na demissão com base no PAD n.º 001/2025, foi desproporcional e carece de fundamentação concreta, especialmente considerando seu histórico funcional positivo, ausência de dolo e de prejuízo ao erário.

Expõe que o ato punitivo resultou na completa supressão de sua fonte de renda, pois a remuneração como professora é seu único meio de subsistência, além de enfrentar problemas de saúde que exigem tratamento contínuo, conforme comprovado por documentos médicos juntados aos autos.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou o risco de dano grave e de difícil reparação, já que se encontra em situação de vulnerabilidade social e clínica.

Argumenta também que a tutela provisória pleiteada é reversível, pois se trata de reintegração provisória, sendo possível eventual compensação futura.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão imediata da demissão aplicada no PAD nº 001/2025, com o restabelecimento provisório do vínculo funcional ao cargo de professora e do pagamento dos vencimentos até decisão final.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Aline Manoela Lavezzo, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo de professora e de restabelecimento dos vencimentos da agravante.

Denota-se dos autos de origem que
Aline Manoela Lavezzo
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar em face do Município de Campo Verde, visando à reintegração ao cargo, a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar, bem como ao pagamento dos vencimentos retroativos.

Narrou na inicial que ingressou no serviço público municipal no ano de 2018, exercendo o cargo de professora, sem histórico de sanções disciplinares, tendo sido, contudo, submetida ao Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2025, instaurado em razão de suposta conduta inadequada consistente no registro de vídeos envolvendo alunos no ambiente escolar.

Relatou que, ao final do referido procedimento, foi aplicada a penalidade de demissão, com fundamento nos artigos 139 e 144 da Lei Municipal nº 152/1992, decisão posteriormente mantida em sede de recurso administrativo.

Sustentou que o processo administrativo, embora formalmente regular, resultou em penalidade desproporcional e desarrazoada, uma vez que não restou comprovado dolo na conduta imputada, destacando que os vídeos não foram divulgados por sua iniciativa, mas por terceiros, circunstância reconhecida pela própria comissão processante.

Aduziu, ainda, que foram desconsideradas provas testemunhais favoráveis, bem como laudos médicos que atestariam sua vulnerabilidade emocional, elementos que deveriam ter sido considerados na dosimetria da sanção.

Defendeu a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, especialmente quando evidenciada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da penalidade aplicada, afirmando que, no caso concreto, a sanção de demissão não guarda correspondência com a gravidade dos fatos apurados, sendo, quando muito, cabível penalidade mais branda, como advertência ou suspensão.

Alegou que a demissão ocasionou severo impacto em sua subsistência, pois se encontra sem remuneração, em situação de vulnerabilidade financeira e emocional, razão pela qual pleiteiou a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do ato demissional, com o restabelecimento do vínculo funcional e pagamento dos vencimentos até o julgamento final da demanda.

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e destacou que a alegação de desproporcionalidade da penalidade de demissão não se evidencia de plano, sobretudo diante de entendimento anterior que reconheceu a compatibilidade da sanção com as condutas imputadas.

Ressaltou, ainda, que as teses relativas à ausência de dolo e à eventual divulgação por terceiros demandam análise aprofundada do conjunto probatório e da motivação do ato administrativo, o que não se mostra possível em sede de cognição sumária. Assim, concluiu pela impossibilidade de intervenção judicial imediata, devendo a matéria ser apreciada após a devida instrução processual.

Contra essa decisão,
Aline Manoela Lavezzo interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Tendo em vista que a parte agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e, não obstante, manteve-se silente, e considerando, ainda, que o recurso se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, resta prejudicada a análise do agravo interno, razão pela qual passo ao exame do agravo de instrumento.

Sabe-se que a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, embora se possa reconhecer a existência de potencial risco de dano em razão da natureza alimentar dos vencimentos, não se mostra evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito de forma suficientemente robusta.

Com efeito, a controvérsia posta demanda a análise aprofundada da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, da efetiva ocorrência dos fatos imputados, da existência ou não de elemento subjetivo na conduta da servidora, bem como da adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada. Tais questões, por sua própria natureza, exigem dilação probatória e exame detido do acervo fático-probatório, providências incompatíveis com a cognição sumária que rege as decisões liminares.

A alegação de que os vídeos teriam sido divulgados por terceiros, sem autorização da agravante, bem como a tese de ausência de dolo, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para evidenciar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo, sobretudo considerando que a penalidade foi aplicada no âmbito de procedimento regularmente instaurado, no qual, ao menos em juízo preliminar, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a aferição da eventual desproporcionalidade da sanção disciplinar imposta demanda análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, notadamente quanto à gravidade da conduta, suas repercussões e a adequação da resposta estatal, o que igualmente afasta a possibilidade de intervenção judicial imediata.

Cumpre ressaltar, ademais, que a concessão da medida pleiteada implicaria, na prática, a antecipação dos efeitos da tutela final, com o restabelecimento do vínculo funcional e do pagamento de vencimentos, providência que exige elevado grau de certeza quanto à plausibilidade do direito invocado, sob pena de indevida ingerência na esfera administrativa.

Cumpre destacar, ainda, que, sob a ótica da reversibilidade da medida, a reintegração provisória de servidor ao cargo, com o consequente restabelecimento de vencimentos e demais efeitos funcionais, revela-se providência de significativo impacto à Administração Pública, podendo ensejar prejuízos de difícil recomposição, sobretudo na hipótese de, ao final, ser reconhecida a legitimidade do ato de demissão.

Nesse cenário, ausente demonstração inequívoca do direito alegado e considerando o caráter excepcional e gravoso da medida pretendida, impõe-se a adoção de postura cautelosa, com a manutenção do estado atual das coisas até o julgamento definitivo da demanda, em observância ao contraditório efetivo e ao regular desenvolvimento do processo na instância de origem.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXONERAÇÃO C/C
REINTEGRAÇÃO
E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão interlocutória que indeferiu pedido
liminar
de
reintegração
ao
cargo
de professora da rede municipal de ensino, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para caracterização do vício de vontade no pedido de exoneração formulado pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento na existência de vício de consentimento no pedido de exoneração da servidora, diante de alegações de assédio moral institucional e quadro de saúde mental incapacitante à época do desligamento.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, bem como, em sede de agravo, deve-se observar o art. 1.019, I, do CPC.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova inequívoca para ser elidida, o que não se observa no caso concreto, ante a ausência de documentos que atestem, de forma indiscutível, que a servidora estava incapaz de manifestar livremente sua vontade no momento do pedido de exoneração.
5. A existência de laudos médicos que atestam transtornos psicológicos da agravante não demonstra, por si só, que a exoneração tenha decorrido de coação ou ausência de discernimento, sendo imprescindível instrução probatória adequada para verificação da suposta invalidade do ato administrativo.
6. A
reintegração

liminar
, com percepção de vencimentos, constitui medida de grave impacto à Administração Pública, sendo vedada em cognição sumária quando ausentes elementos probatórios robustos e incontroversos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para
reintegração
de servidor exonerado a pedido exige prova inequívoca do vício de consentimento. 2. Laudos médicos genéricos que indicam quadro depressivo não são suficientes, por si sós, para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.”
(N.U 1016019-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Dessa forma, à míngua de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026